Tribunal: STF
Processo: ARE 846058
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL



    1. A controvérsia constante dos presentes autos diz respeito apenas à competência da justiça federal para processar e julgar demandas relacionadas à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias dos policiais civis do Distrito Federal.



    2. Não houve qualquer contestação relativa à própria incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Trata-se de matéria alheia à presente lide e que configura, portanto, inovação recursal, a qual não merece pronunciamento desta Corte.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.